Tribunal: TJMT
Processo: 1023552-28.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023552-28.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NIKAYON CEZAR SIRIQUEIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 703.498.591-08 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), THATILLA DUARTE BORGES - CPF: 066.623.051-03 (VÍTIMA), IZAIAS OLIVEIRA SILVA - CPF: 032.263.501-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – ACENTUADA REPROVABILIDADE NÃO EVIDENCIADA – CRIME OCASIONAL – PREMISSAS DO STJ E TJMT – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Se a primeira vítima não foi atingida por qualquer golpe de faca e a segunda foi atingida nas costas ao proteger a primeira, mas recebeu alta logo após atendimento hospitalar, conforme depoimento prestado à autoridade policial, as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000).

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional, praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “
sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas
” (STJ, RHC nº 107.337/MG).

Ao ponderar os fundamentos da prisão preventiva, as circunstâncias do fato, a confissão extrajudicial do paciente e o endereço certo, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823; STJ, HC 597.123/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1023552-28.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S):

NIKAYON CEZAR SIRIQUEIRA DOS SANTOS SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de NIKAYON CEZAR SIRIQUEIRA DOS SANTOS SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças, no incidente processual (PJe N.U

1009730-57.2022.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a custódia por medidas alternativas (ID 150827684), com documentos (ID 150827686).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 151396198).

O Juízo singular prestou informações (ID 151713169).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Homicídios simples e qualificado, na modalidade tentada [art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, e art. 121, §2º, inc. VI, c/c art. 14, inc. II, todos do CP] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ - 2. Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada ausência de motivação do decisum e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - necessidade da custódia demonstrada - garantia da ordem pública - gravidade concreta do delito perpetrado - periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi – risco de reiteração delitiva - incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 3. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - P ela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 153629193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a custódia preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta [“o réu supostamente embriagado tentou esfaquear a ex-companheira Thatilla Duarte Borges e esfaqueou a vítima Izaias Oliveira Silva dentro de um estabelecimento comercial com clientes que estavam no local”] e reiteração delitiva do paciente, bem como na aplicação da lei penal, pois o paciente teria foragido do local do crime.

Todavia, a vítima Thatilla Duarte Borges não foi atingida por qualquer golpe de faca, ao passo que Izaias Oliveira Silva [vítima], que foi “atingido nas costas ao proteger a vítima”, recebeu alta logo após atendimento hospitalar, conforme depoimento prestado à autoridade policial, de modo que as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2020).

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional, praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas” (STJ, RHC nº 107.337/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).

Não bastasse, o crime ocorreu em contexto de consumo de bebida alcoólica, o paciente admitiu ter desferido os golpes de faca perante a autoridade policial (PJE -

1000729-61.2022.8.11.0032); o registro criminal corresponde a contravenção penal de vias de fato, cometida em 2018, cuja sentença [proferida em 2020] transitou em julgado para o órgão do Ministério Público em 3.12.2022 (SEEU - 2000623-69.2022.8.11.0004), e tem endereço certo no distrito da culpa [“Av. Senador Ponce de Arruda, s/nº, Centro, Rosário Oeste-MT

Avenida Padre Bruno Mariano, nº 121, bairro Matinha, General Carneiro/MT”].

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.” (HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)

Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos da prisão preventiva, as circunstâncias do fato,
a confissão extrajudicial do paciente
e o endereço certo, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão
(STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC 597.123/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.3.2021).”
(ID 151396198)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida e CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2) proibições de: a)
não se aproximar, com distância mínima de 300 (trezentos) metros, da vítima
Thatilla Duarte Borges e Izaias Oliveira Silva
; b) frequentar bares, boates e congêneres destinados ao consumo de bebida alcoólica; 3) recolhimento domiciliar noturno – das 22h às 5h; 4) não se ausentar do Município de General Carneiro/MT, sem prévia autorização judicial; 5)
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço

(C
PP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo
Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022